Tribunal: TJBA
Processo: 8001028-89.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001028-89.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSMARIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES, LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR OBSERVADO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001028-89.2024.8.05.0136, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.